Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-15.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005388-15.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISMAR LOPES MALHAO - CPF: 026.163.613-88 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUMA FERNANDES BARBOSA - CPF: 363.937.108-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE PAULA RODRIGUES - CPF: 049.714.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIANA MATOS COSTA - CPF: 033.565.913-63 (VÍTIMA), EDIVALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 173.108.902-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO POVOA DOS REIS - CPF: 883.232.423-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANE DE JESUS SOUZA - CPF: 069.851.583-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LOPES MALHAO - CPF: 997.414.153-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PINTO (ASSISTENTE), ROSANA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELISMAR LOPES MALHAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I, C/C § 2º-A, I) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – EXCESSO DE LINGUAGEM – RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO – CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – QUALIFICADORA DECOTADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Quando a concausa relativamente independente for capaz de, por si só, ocasionar o resultado naturalístico, haverá a exclusão da responsabilidade do agente pelo resultado, respondendo apenas pelos atos então praticados. Não sendo ela suficiente para, isoladamente, produzir o resultado, deverá ser imputado ao agente, haja vista ser ele o causador.

Deve ser afastada a qualificadora, quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos, demonstrando-se evidentemente improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005388-15.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ELISMAR LOPES MALHAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Elismar Lopes Malhão
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e violência doméstica, previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, com observância da Lei 11.340/06 (id. 122313300).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o recorrente alega a ocorrência de excesso de linguagem quanto à capitulação do crime, postulando seja procedida a recapitulação para constar como incurso
“
no artigo 121, § 2º -A, I, todos do Código Penal, com observância da Lei n° 11.340/06”.

No mérito, pretende a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, por inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, o reconhecimento das concausas supervenientes relativamente independentes, para o fim de aplicar-se o §1º do art. 13, do CP, desclassificando a conduta para lesão corporal ou para a modalidade tentada do crime de homicídio. Se mantida a pronúncia, pleiteia o decote da qualificadora do motivo torpe (id. 122313313).

Apresentadas as contrarrazões (id. 122313316), a decisão recorrida foi mantida (id. 122313317).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 130802158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELISMAR LOPES MALHAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do excesso de linguagem
:

Inicialmente, a defesa argumenta que a tipificação exposta na denúncia e alegações finais trará dificuldade ao recorrente, pois o Conselho de Sentença poderá, equivocadamente, entender pela ocorrência de dois crimes.

A título de contextualização, a denúncia tipificou os fatos da seguinte forma:

[...] Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ELISMAR LOPES MALHÃO, como incurso, no
artigo 121, § 2º, I; artigo 121, § 2º-A, I, todos do Código Penal
, com observância da Lei n°11.340/06 [...]
(
sic
do id. 122319464).

Já as alegações finais da acusação pleitearam a pronúncia do recorrente com a seguinte redação:

[...] o Ministério Público requer a PRONÚNCIA de ELISMAR LOPES MALHÃO, dando-o como incurso no artigo 121, § 2º, I; artigo 121, § 2º-A, I, todos do Código Penal, com observância da Lei n°11.340/06 [...]
(
sic
do id. 122313295).

Diante disso, a defesa sustenta que
“
tais afirmações adentraram de maneira indevida como acusação, dando caráter de que o acusado tenha supostamente cometido dois crimes, o que não é o caso dos autos”
(
sic
do id. 122313313).

Por esse motivo, pretende seja
“
realizada a recapitulação do crime para constar a denúncia do acusado como incurso, no artigo 121, § 2º -A, I, todos do Código Penal, com observância da Lei n°11.340/06”
(
sic
do id. 122313313).

O pleito não merece acolhimento, notadamente porque o aspecto indicado pela defesa em nada interfere na percepção do caso, eis que cabe ao réu defender-se dos fatos e não da capitulação jurídica.

Ademais, a situação não se confunde com excesso de linguagem pelo magistrado que, aliás, fez constar na sentença a tipificação penal de forma sintética:

[...] PRONUNCIO ELISMAR LOPES MALHÃO, já qualificado, como incurso nas penas do crime previsto no
art.121, §2º, I e §2°-A, I, todos do Código Penal
, com observância da Lei n° 11.340/06 [...]
(
sic
do id. 122313300).

Outrossim, destaca-se que o recorrente será devidamente assistido por seu defensor durante a sessão do Tribunal do Júri, onde terá a oportunidade de explanar todas as suas teses defensivas e matérias correlatas, inclusive, de natureza explicativa, no pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, improcede a alegação de prejuízo ao recorrente.

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que
“
não foram produzidas provas capazes de afirmarmos com certeza que o réu teve culpa no delito, visto que a autoria do crime em comento não restou suficientemente comprovada nos autos”
(
sic
do id. 122313313).

Para fins de contextualização, convém transcrever a denúncia oferecida:

[...] No dia 07 de junho de 2020, durante a madrugada, por volta das 02h, nas dependências da residência particular sediada na Rua Iraí, n.785, Bairro Industrial, Sorriso-MT, o denunciado, ELISMAR LOPES MALHÃO, consciente e imbuído da vontade de matar, impelido por motivação torpe, matou a vítima, Sergiana Matos Costa, vulgarmente conhecida como “Negona”, sua convivente, desferindo golpes com uma chave de fenda no peito da vítima.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviviam em união estável, sendo que ambos residiam juntos em um conjunto de quitinetes de um cômodo, local em que os fatos se desenvolveram.

Consta que a relação de ambos sempre foi bastante conturbada em razão de constantes desentendimentos e brigas entre o casal, sendo do conhecimento de diversos vizinhos que a vítima e o denunciado eram usuários de substâncias entorpecentes e de bebida alcoólica.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 06/06/2020, por volta das 17h, o denunciado e a vítima deram início a uma discussão, momento em que a vítima acusava o denunciado de ter escondido o seu “bagulho”. Em seguida, pôde-se ouvir que a vítima e o denunciado começaram a se agredir verbalmente, tendo ambos trocado ofensas entre si.

Dados os ânimos, a discussão foi se agravando, oportunidade em que o denunciado começou a agredir fisicamente a ofendida e lhe ameaçar de morte, dizendo que “iria matá-la”. Em seguida, o denunciado tomou posse de uma chave de fenda e partiu para cima da vítima, desferindo-lhe golpes que atingiram a região do peito, ventre e pescoço da ofendida.

Na sequência, a vítima conseguiu desvencilhar-se do denunciado e fugiu de seu cômodo para pedir ajuda aos seus vizinhos, momento em que as testemunhas Thatiane de Jesus e Antônio Povoa, que estavam na área comum das quitinetes visualizaram o denunciado, convivente da “Negona”, fugindo tomando rumo ignorado.

Em seguida, a vítima dirigiu-se até a testemunha Thatiane, segurando uma blusa em seu peito para estancar a ferida e narrou que o “seu convivente havia lhe furado com uma chave de fenda”. Thatiane, então, chamou atendimento médico.

A vítima foi levada pelo corpo de bombeiros para atendimento médico, na companhia de seu cunhado e da esposa dele, tendo retornado a sua residência por volta das 21h, após ter sido medicada e ter recebido atendimento médico no UPA de Sorriso-MT. No entanto, foi encontrada na manhã do dia seguinte, já sem vida, dentro de sua residência, em decorrência das lesões causadas pelo denunciado, que violentamente a atingiu com golpes de chave de fenda, causando sua morte, conforme laudo de exame de necrópsia n°520.1.01.2020.011722-01, o qual atestou que a morte da vítima Sergiana Matos Costa deu-se em razão de ferimento perfuro contundente em região esternal.

Pois bem, verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de uma discussão por substâncias entorpecentes, as quais, supostamente, o denunciado havia escondido. Ademais, presente a figura do feminicídio, posto que, conforme acima narrado, praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, vez que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente. [...]
(
sic
do id. 122319464).

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 122319457 – pág. 09), termo de reconhecimento fotográfico (id. 122319457 – pág. 20), Laudo Pericial de Necropsia (id. 122319458 – pág. 09), Declaração de atendimento de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar (id. 122319458 – pág. 25) e Relatório Policial (id. 122319458 – pág. 16/31).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A testemunha
Antônio Póvoa dos Reis
(vizinho da vítima), ouvido sob o crivo do contraditório, narrou que a vítima o procurou pedindo socorro, dizendo que estava machucada. Explicou que possuía problemas de visão e que não conseguiu identificar a ferida. Afirmou que, no dia dos fatos, a vítima e o recorrente brigaram, o que era frequente na vida do casal. Informou que a suposta briga teria ocorrido em razão de drogas, onde um acusava o outro de ter pego a droga do outro. Revelou que a vítima foi atendida e levada ao hospital e, posteriormente, retornou para sua casa e, durante a noite, começou a reclamar de dor e pedir por água (id. 122313259).

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha
Thatiane de Jesus Souza
descreveu que a vítima chegou a sua casa pedindo socorro dizendo que seu companheiro (recorrente) teria lhe perfurado com uma chave de fenda. Respondeu que conseguiu identificar um ferimento entre os seios da vítima e que ela relatava muita dor, tendo inclusive desmaiado e urinado em suas roupas. Narrou que o SAMU foi acionado e levou a vítima ao hospital, por volta das 18h. Disse que, no mesmo dia, por volta das 20h, a vítima retornou acompanhada de
Antônio Lopes Malhão
(cunhado) e
Rosana dos Santos
(cunhada).

Continuando seu depoimento,
Thatiane
revelou que
Rosana
disse que a vítima tinha sido liberada pela médica da UPA. Asseverou que um dos vizinhos comentou ter escutado a vítima gritar por socorro e pedir água, ao que um dos moradores teria atendido, jogando uma garrafa pet de 2 litros para dentro da residência. Declarou que, na manhã seguinte, já acordou com os policiais no local, pois encontraram a vítima morta, dentro de sua residência. Questionada pela defesa, respondeu que o recorrente e a vítima faziam consumo exagerado de bebidas alcóolicas e que, naquele dia, passaram por ela conversando e aparentemente embriagados. Disse que, passados 30 (trinta) minutos, escutou movimento de correria e visualizou o recorrente saindo da residência da vítima e, 01 (um) minuto depois, a vítima chegou em sua casa pedindo por socorro.

A profissional médica responsável pelo atendimento da vítima, Sra.
Luma Fernandes Barbosa
, explicou que a vítima chegou à UPA relatando que
“enfiaram um negócio no meu peito”
e, em seguida, juntamente com o técnico de enfermagem Antônio, examinou o ferimento do rosto da vítima e não encontrou nenhuma grande lesão, a ponto de identificar um ferimento. Disse, contudo, que não fizeram outros exames, tendo a vítima permanecido em observação e liberada, após solicitação da cunhada da vítima, a qual se comprometeu a prestar os cuidados da vítima.

O irmão do recorrente e cunhado da vítima,
Antônio Lopes Malhão,
declarou que recebeu uma ligação solicitando que ele fosse até o local, pois a vítima e o recorrente teriam brigado e ferido a vítima. Disse que chegou ao local e encontrou a vítima suja no chão e com cheiro de álcool, ao que decidiu aguardar a chegada dos Bombeiros, acionados para atender à ocorrência. Respondeu que, posteriormente, ele e sua esposa foram até o hospital para averiguar a situação. Descreveu que aguardou sua esposa entrar e, após alguns minutos, ela saiu acompanhada da vítima em uma cadeira de rodas. Narrou que deixaram a vítima em casa, ainda embriagada. Explicou que, ao deixarem ela na residência, ela pediu que trancassem a porta e jogassem a chave para dentro do imóvel. Relatou que, no dia seguinte, recebeu uma ligação informando que ela estava morta.

A testemunha
Rosana dos Santos
informou que conversou com a médica responsável, a qual informou que a vítima não tinha perfurações, atribuindo as queixas aos efeitos do uso de bebida e drogas, liberando-a para ir para casa. Narrou que levou a vítima até sua casa, após ela negar dormir em outro lugar. Afirmou que a vítima pediu que ela trancasse o cadeado da porta e jogasse a chave pelo buraco, o que confirmou ter feito. Relatou que, no dia seguinte, foi informada da morte da vítima. Já sobre o recorrente, disse que, após a briga, ele passou a noite na residência de sua mãe, mas que, ao ser informado da morte, não mais apareceu.

Responsável pelo primeiro atendimento da vítima, o Bombeiro Militar
Everton de Paula Rodrigues
explicou que encontrou a vítima agitada e se debatendo. Disse que a vítima tinha um ferimento na boca e outro no tórax, entre os seis. Narrou que limpou os ferimentos, mas não conseguiu identificar se o ferimento no tórax era apenas um corte ou uma perfuração. Relatou que durante todo o trajeto a vítima dizia que seu marido a feriu com uma chave de fenda. Destacou que a vítima aparentava estar embriagada e muito agitada, o que impossibilitou a leitura dos sinais vitais dentro da ambulância

Por sua vez, o recorrente negou a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial. Respondeu que chegou em casa do trabalho e encontrou a vítima, sua companheira, ingerindo bebida alcoólica e usando drogas. Disse que a questionou sobre uma máquina de lavar que ele teria ganhado de uma vizinha, ao que ela respondeu que tinha vendido. Explicou que, por esse motivo, passaram a brigar, tendo a vítima lhe dado um tapa no rosto e, para se defender, a empurrou. Narrou que a vítima caiu sobre alguns objetos e, logo depois, levantou-se para retomarem a discussão. Afirmou que ele deixou o local e foi dormir na casa da mãe de
Rosana
(cunhada). Negou que tivesse uma chave de fenda ao empurrá-la.

Prosseguindo, o recorrente contou que, por volta das 7h da manhã, recebeu uma ligação informando que a vítima estava morta. Relatou que, ao ser informado, fugiu para uma fazenda que já havia trabalhado, até ter sido preso pelos policiais. Indagado o porquê da fuga, respondeu que ficou com receio de amigos da vítima o culparem e matá-lo pelo ocorrido. Questionado se perguntou a causa da morte da vítima, disse que não perguntou. Confrontado pela proximidade do relacionamento entre eles e ausência de questionamento sobre a causa da morte, respondeu que não perguntou nada.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do recorrente, ainda existem indícios mínimos aptos a submetê-lo sob julgamento do Tribunal do Júri, notadamente porque a vítima
Sergiana Matos Costa
, ao sair de sua residência e buscar por ajuda, confirmou por diversas vezes que o recorrente teria sido o autor do ferimento em seu peito.

Tal afirmativa é corroborada pelo depoimento da testemunha e vizinha
Thatiane de Jesus Souza
, que confirmou ter visto o recorrente deixando a residência correndo e, logo depois, recebido a vítima em sua casa, queixando das agressões e indicando o recorrente como o responsável.

Por fim, salta aos olhos o interrogatório do acusado, que no dia seguinte, quando soube que a vítima havia falecido fugiu, deixou o local dos fatos, sem nem questionar a causa da morte da vítima, à época sua companheira.

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela tentativa do crime de homicídio.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]”
[1]
.

Do nexo de causalidade – pleito de desclassificação
:

A defesa sustenta a ausência de nexo de causalidade entre as supostas ações praticadas pelo recorrente e o resultado morte, motivo pelo qual pleiteia a desclassificação do delito para a conduta de lesão corporal (CP, art. 129) ou tentativa de homicídio (CP, art. 121 c/c art. 14, II).

Afirma que a vítima não permitiu adequado atendimento médico, pois estava agitada e embriagada, pedindo a todo tempo que fosse liberada. Argumenta que
“o ferimento causador do tamponamento cardíaco (causa mortis) era ínfimo e se tivesse havido cuidados médicos adequados seria facilmente curado”
(
sic
do id. 122313313).

Nesse cenário, sustenta a incidência do art. 13, § 1º, do Código Penal, asseverando que
“o evento morte poderia ter sido evitado se a paciente tivesse permanecido no estabelecimento médico e recebido os cuidados necessários”
(
sic
do id. 122313313).

Com efeito, o referido artigo dispõe o seguinte:

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

A teoria da equivalência dos antecedentes causais estabelece que o resultado naturalístico das ações deve ser imputado àquele que lhe deu causa (CP, art. 13). Ocorre que, em algumas situações, existem outras causas que concorrem juntamente ao fato praticado e, de alguma maneira, ensejam a produção do resultado. Essas hipóteses são chamadas de concausas, que podem ser absolutamente independentes – quando o resultado é fruto de uma situação totalmente estranha à vontade do agente –, ou relativamente independentes – cuja a causa do resultado depende de uma outra que, ligada à conduta do agente, leva a sua produção.

Nas situações em que a concausa relativamente independente for capaz de, por si só, ocasionar o resultado naturalístico, haverá a exclusão da responsabilidade do agente pelo resultado, respondendo esse apenas pelos atos então praticados. Contudo, não sendo ela suficiente para, isoladamente, produzir o resultado, deverá ser imputado ao agente, haja vista ser ele o causador.

Na espécie, extrai-se do Laudo de Necropsia que a morte da vítima deu-se por
“tamponamento cardíaco, ferimento perfurante em miocárdio por ferimento perfuro-contundente em região esternal”
(
sic
do id. 122319458 – pág. 09)

E, diante disso, considerando que o tamponamento cardíaco pode ter sido um desdobramento normal e direto de ferimento perfuro-contundente localizado no tórax da vítima, extrai-se a possibilidade de que a suposta conduta do recorrente – de ter perfurado a vítima com uma chave de fenda – pode ter acarretado a morte dela.

Assim, complicações ocorridas após o cometimento da lesão não excluem a eventual responsabilidade do recorrente, pois tal fato somente aconteceu em decorrência do ferimento perfurante no tórax da vítima.

Portanto, havendo indícios do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, a tese da defesa deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não havendo que se falar, nesta fase processual, em reconhecimento de causa superveniente independente (CP, art. 13, § 1º).

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

[...] IV - Se o laudo pericial apontou como causa da morte "traumatismo torácico, por ação de instrumento pérfuro-cortante", não havendo nos autos prova cabal de que a remoção da faca por populares, por si só, gerou o resultado morte, não se mostra viável o reconhecimento de causa relativamente independente superveniente, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença. V - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade. [...]
(RESE n. 00041556520148070008, Relator Des.
Nilsoni de Freitas Custodio
, 3ª Turma Criminal, TJ-DF, Julgado em 29/04/2021)

Da qualificadora
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade da qualificadora descrita na denúncia.

Do motivo torpe
:

Por fim, a defesa sustenta que a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I) deve ser afastada, porquanto o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a sua incidência, bem assim que há provas de que a vítima teria iniciado a agressão.

Acerca da qualificadora, a inicial registrou o seguinte:

[...] verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de uma discussão por substâncias entorpecentes, as quais, supostamente, o denunciado havia escondido. [...]
(
sic
do id. 122319464).

Diferentemente da questão avaliada anteriormente (indícios de autoria), observa-se que, em relação à qualificadora do motivo torpe, não há qualquer elemento substancial que indique, ainda que em juízo hipotético, a presença da qualificadora.

No que diz respeito à qualificadora do motivo torpe, a sentença resume-se a descrever que estaria demonstrada pelas afirmações das testemunhas/informantes (sem especificar quais), no sentido de que o delito foi praticado em razão de um dos agentes ter escondido os entorpecentes do outro e que, conforme as testemunhas, ambos eram usuários de droga.

Todavia, após extensa análise do caderno de provas, percebe-se que nenhum elemento produzido no decorrer da persecução penal indica de forma minimamente suficiente a sua presença. De fato, as testemunhas confirmaram que o casal era assíduo consumidor de bebidas alcóolicas e drogas, bem assim que brigavam frequentemente. Contudo, quando questionadas especificamente sobre o motivo da discussão da data dos fatos, respondiam que não sabiam informar.

A conclusão do juízo
a quo
carece de amparo probatório, fundamentando-se apenas na narrativa ministerial e na presunção de que o delito foi praticado em razão de briga por drogas, apenas pelo fato de ambos personagens serem assíduos usuários de entorpecentes.

À vista do exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para afastar a qualificadora do motivo torpe, permanecendo o recorrente
Elismar Lopes Malhão
pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022